Tribunal: TCU
Processo: 041.721/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3373/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.721/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Simone Czarnobai Debortoli (XXX.497.409-XX); Simone de Araujo Vilarino (XXX.620.596-XX); Solange Christine Barros de Menezes Souza (XXX.215.211-XX); Tatiana Grings (XXX.538.290-XX); Tatiana de Lourdes Mendes Trajano (XXX.579.140-XX); Thiago Carlos Pereira (XXX.078.780-XX); Tiago Roberto Bruxel (XXX.479.639-XX); Tiago Roberto Campanaro da Silva (XXX.838.380-XX); Valeria Teixeira Gomes (XXX.355.602-XX); Vlamir Jose Ravizon (XXX.174.590-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.